Tribunal: TJPA
Processo: 0819575-28.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819575-28.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ODEMIR COELHO PANTOJA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE. BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO PELO PARTICULAR. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a imissão na posse do Município de Barcarena, no imóvel descrito na petição inicial da ação originária.

2. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15. A medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

3. Em análise aos documentos que instruem a ação originária, é possível constatar que o Recorrido demonstra a probabilidade do direito de forma a ser deferido o pedido de tutela de urgência para que seja imitido na posse, uma vez que apresenta documento de propriedade do imóvel, caracterizando-o como bem público.

4. A certidão de registro imobiliário que instrui a ação originária demonstra que o imóvel objeto do litígio foi recebido pelo Agravante como doação do Estado do Pará, tratando-se de bem público com titularidade registrada em favor do Recorrente (id. 65858343 - Pág. 1/4).

5. Por se tratar de detenção sobre o bem público, em análise não exauriente, não se revela adequada a pretensão possessória pretendida pelo Agravado, devendo ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de imissão na posse formulado pelo Agravado.

6. O perigo de dano, necessário à concessão da medida de urgência, decorre da impossibilidade de o Ente Público usufruir do bem, o qual já possui destinação pública definida, consistente na construção e instalação de Usina da Paz por parte do Estado do Pará, para o atendimento da população do Município de Barcarena, a teor do que dispõe a Lei Municipal nº 2302 de 06 de abril de 2023.

7.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 24 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0819575-28.2022.8.14.0000
) interposto por ODEMIR COLEHO PANTOJA contra o MUNICÍPIO DE BARCARENA, em razão da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, nos autos da Ação de Imissão na Posse (processo n.
0801967-90.2022.8.14.0008– PJE) ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Assim, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência estão suficientemente preenchidos, pelo que defiro a tutela de urgência, para determinar a imissão de posse da autora no bem imóvel requerido na inicial, cujos patrimônio está individualizada através de registro no Único Ofício de Registro de Imóveis de Barcarena, conforme descrito na inicial. Por conseguinte, determino que os réus desocupem o bem descrito na petição inicial, no prazo de 48horas, sob pena de desocupação compulsória, devendo a autora ser imitida na posse do imóvel. Em caso de comprovada necessidade, autorizo o Oficial de Justiça ao qual o mandado for distribuído, a proceder nos termos dos arts. 212, § 2º, 536, §§ 1º e 2º do CPC, inclusive quanto à solicitação de reforço policial (CPC, arts.139, VII e 297, caput). Expeça-se mandado de imissão da autora na posse do imóvel descrito na inicial, com a cominação de pena no valor de R$3000,00 (três reais) por dia para o caso de descumprimento contados da intimação.

Em suas razões, o Agravante afirma que, apesar da alegação do Agravado de que o imóvel objeto do litígio é terra devoluta, somente no ano de 2021 foi dada destinação e que há várias décadas o bem já possuía dono diverso do Ente Público.

Assevera que o imóvel, antigamente denominado “Sítio o Jotinha”, tinha como proprietário, originalmente, o Sr. João Araújo Chaves, o qual tinha o seu pleno domínio desde a década de 1990, conforme consta nas declarações de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR dos exercícios de 1996, 1999 e 2000, bem como no certificado de cadastro do imóvel perante o INCRA, datado de 2002 (Código do Imóvel Rural: 000.051.212.245-0).

Aduz que após o falecimento do antigo proprietário, o imóvel foi transferido como herança à sua esposa Maria Dinalva Martins Borges, que por sua vez vendeu o bem ao Agravante, conforme demonstra o contrato de compra e venda que trouxe aos autos.

Afirma que o Município de Barcarena já possuía conhecimento acerca da propriedade do imóvel, uma vez que lavrou o Auto de Infração nº 085/2021, referente a queimadas realizadas em dezembro de 2021 por terceiros dentro da área do imóvel.

Aduz que, inclusive, já teve reconhecida a legitimidade da sua posse sobre o imóvel, seja no âmbito da Ação de Manutenção de Posse de número 0800093-70.2022.8.14.0008, no qual, além de ter sido concedida liminar de manutenção de posse em seu favor após a invasão por terceiros, foi proferida sentença homologando acordo no qual foi reconhecido o seu domínio sobre o terreno.

Afirma que,
por ter constatado falha documental, referente à ausência de titulação do imóvel, decidiu o Município por se aproveitar da mesma para solicitar ao Governo Estadual, perante o Instituto de Terras do Pará - ITERPA, a titulação direta, levando à doação ao Estado do Pará que está sendo utilizada como base para a referida ação possessória.

Sustenta que o imóvel não pode ser considerado terra devoluta, pois a posse é exercida por particulares ao longo de várias décadas, sendo ônus do Ente Público demonstrar que as terras de fato pertencem ao seu domínio. Prossegue aduzindo que é duvidoso o título de propriedade apresentado pelo Agravado, eis que não demonstrada a existência de regular processo de discriminação essencial à arrecadação do imóvel.

Por fim, assevera que deve ser declarado usucapião extraordinário em seu favor, em decorrência do exercício da posse mansa e pacífica por mais de 15 (quinze) anos.

Pugna pela concessão de tutela provisória de urgência para a suspensão da decisão agravada. Ao final, requer o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido deferido o pedido de tutela antecipada recursal. Contra esta decisão, o Agravante interpôs Agravo Interno, realizou pedido de reconsideração, o qual foi rejeitado (id. 14084360) e apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do agravo de instrumento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a imissão na posse do Município de Barcarena no imóvel descrito na petição inicial da ação originária.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

Em análise aos documentos que instruem a ação originária, é possível constatar que o Recorrido demonstra a probabilidade do direito de forma a ser deferido o pedido de tutela de urgência para que seja imitido na posse, uma vez que apresenta documento de propriedade do imóvel, caracterizando-o como bem público.

A certidão de registro imobiliário que instrui a ação originária demonstra que o imóvel objeto do litígio foi recebido pelo Agravante como doação do Estado do Pará, tratando-se de bem público com titularidade registrada em favor do Recorrente (id. 65858343 - Pág. 1/4).

Acerca do tema, é cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a ocupação de bem público pelo particular caracteriza mera detenção. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BEM PÚBLICO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
MUNICÍPIO DE MACATUBA. OCUPAÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO
. ARTIGO 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1. Cuida-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Macatuba contra Caldemax Prestadora de Serviços Ltda., requerendo a reintegração de posse de imóvel.

2. O Tribunal de origem consignou: "Verifica-se das provas acostadas aos autos que o apelado é legítimo possuidor da área questionada que foi esbulhada pela ré. (...) Nesse contexto, verifica-se a posse do apelado - ainda que indireta - e o esbulho" (fl. 261, e-STJ).

3. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade".

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a ocupação de bem público não gera direitos possessórios, e sim mera detenção de natureza precária e afasta o pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como o reconhecimento do direito de retenção, nos termos do art. 1.219 do CC.

5. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 1.701.620/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgRg no AREsp 824.129/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/3/2016, e REsp 932.971/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/5/2011.

6. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.

(AREsp n. 1.725.385/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 9/4/2021)

No mesmo sentido, é o entendimento deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1- Analisando os autos, entendo que as razões apresentadas pelos recorrentes não me convenceram que
a decisão reexaminada merece reparos, pois, o imóvel em questão pertence ao patrimônio público municipal e o Poder Público está impedido de usá-lo em benefício da comunidade e dar-lhe a destinação a que se propõe, até porque, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que a ocupação de terras públicas não passa de mera detenção, e o poder do particular sobre terras públicas não é posse, mas mera detenção
(RTJ 143/102).

2- Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811195-21.2019.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
BEM PÚBLICO MUNICIPAL. Ocupação irregular do imóvel municipal que constitui mera detenção e não gera direito possessório. Imóvel inalienável e insuscetível de apossamento por particular. Irrelevância de tempo de ocupação.
Sentença de procedência do pedido mantida. Recurso não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000759-35.2010.8.14.0070 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/03/2022)

Desta forma, por se tratar de detenção sobre o bem público, em análise não exauriente, não se revela adequada a pretensão possessória pretendida pelo Agravado, devendo ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de imissão na posse formulado pelo Agravado.

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou (id. 14888675 - Pág. 11/12):

(...) Portanto, ainda que a data da doação do imóvel do Estado do Pará para o Município de Barcarena seja do ano de 2021, o bem se trata de terra devoluta que já pertencia ao patrimônio público mesmo antes da doação. Deste modo, mesmo que o particular afirme sua propriedade sobre o imóvel, a real prova de propriedade do bem se dá pelo registro do título no Registro de Imóveis, o qual foi devidamente apresentado pela municipalidade.

Caberia ao Sr. Odemir Coelho Pantoja, no caso em apreço, apresentar documento que comprovasse ao menos o destacamento da terra pública a um particular ou mesmo de concessão do imóvel feita pelo ente público, considerando que ante a inexistência de provas em sentido contrário, presume-se que o imóvel é público (...)

Ademais, o perigo de dano, necessário à concessão da medida de urgência, decorre da impossibilidade de o ente público usufruir do bem, o qual já possui destinação pública definida, consistente na construção e instalação de Usina da Paz por parte do Estado do Pará para o atendimento da população do Município de Barcarena, a teor do que dispõe a Lei Municipal nº 2302 de 06 de abril de 2023 (id. 13930933 - Pág. 1/3).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada que deferiu o pedido de imissão na posse, nos termos fundamentação.

Por consequência, fica revogada a decisão proferida em sede de cognição sumária que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Em decorrência do presente julgamento, fica prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

É o voto.

Belém, 19 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/02/2024